Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735722-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVIN SOUSA MENDES IMPETRANTE: VIVIANE LIMA DA PURIFICACAO, VINICIUS AZEVEDO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Ciente quanto à r. decisão de ID no 77572434. 2. Após as comunicações de rotina (origem e Procuradoria de Justiça), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO